Tribunal: TJSP
Processo: 2099163-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Paciente e outras duas pessoas que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderem a vítima em via pública e dirigiram-se até sua casa visando a subtração de bens, lá mantendo-a sob custódia junto com seus familiares, vindo a abandonar o local na posse de um veículo e um celular a ela pertencentes – Prisão preventiva que se justifica ante

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Paciente e outras duas pessoas que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderem a vítima em via pública e dirigiram-se até sua casa visando a subtração de bens, lá mantendo-a sob custódia junto com seus familiares, vindo a abandonar o local na posse de um veículo e um celular a ela pertencentes – Prisão preventiva que se justifica ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Alegação de falta de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva que não comporta acolhimento, visto que as investigações criminais perduraram entre 2.6.2018 (data do fato) até 18.12.2020 – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.